Tribunal: TJDFT
Processo: 0702960-03.2025.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa de adolescente contra sentença que reconheceu a prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e aplicou medida socioeducativa de semiliberdade. A Defesa alegou nulidade da busca pessoal, pleiteou a desclassificação para conduta análoga ao art. 28 da mesma lei e, subsidiariamente, requereu a substituição da medida por outra em meio aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca pessoal realizada por policiais militares; (ii) definir se a conduta praticada se amolda ao tipo infracional análogo ao tráfico ou ao uso pessoal de drogas; (iii) estabelecer a adequação da medida socioeducativa de semiliberdade aplicada ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal realizada sem mandado judicial é legítima quando há fundada suspeita, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ. No caso, a abordagem baseou-se em denúncia de transeunte, coincidência de características e comportamento suspeito do adolescente, o que legitima a diligência nos termos do art. 244 do CPP.
4. A materialidade e autoria do ato infracional análogo ao tráfico de drogas estão comprovadas por laudos periciais, depoimentos de policiais e confissão extrajudicial do adolescente, que admitiu a intenção de vender parte da substância.
5. O fracionamento e acondicionamento das 26 porções de maconha, a quantia em dinheiro encontrada e o contexto da apreensão indicam finalidade de difusão ilícita, afastando a tese de uso pessoal.
6. A versão judicial do adolescente, no sentido de que a droga se destinava apenas ao consumo próprio, mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo apta a desconstituí-lo.
7. A medida socioeducativa de semiliberdade se mostra adequada diante da gravidade da conduta, do histórico infracional do adolescente, da evasão escolar, da ausência de vínculos laborais e do uso problemático de substâncias, revelando-se insuficiente qualquer medida em meio aberto para atender ao princípio da proteção integral.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.